Tribunal: TJMT
Processo: 1039404-89.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039404-89.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELIANA PUZIOL - CPF: 707.148.511-91 (RECORRENTE), GRACE ALVES DA SILVA - CPF: 008.962.871-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1039404-89.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Eliana Puziol

Recorrida(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 a 26/10/2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SERVIDORA PÚBLICA. BLOQUEIO DE QUANTIA DE DINHEIRO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. SISBAJUD. AUTORA QUE FIGURAVA COMO EXECUTADA EM OUTRA AÇÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE VALOR A MAIOR. DESBLOQUEIO REALIZADO EM PRAZO INFERIOR À 24 HORAS DA DATA DA PETIÇÃO NOTICIANDO O EXCESSO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

A autora, ora Recorrente, visa o recebimento de indenização a título de dano moral, sob o fundamento de erro judiciário cometido nos autos de execução de título extrajudicial n. 1028921-34.2021.8.11.0001 que tramitou no 4o Juizado Especial desta Comarca, onde houve o bloqueio de seus ativos financeiros em quantia superior a execução. Sustenta que o bloqueio realizado foi de valor excessivamente superior ao valor pleiteado na execução, bem como que “os valores indisponibilizados na conta da autora referia-se à verba alimentar do período de licença maternidade, uma vez que a demandante é autônoma. Amplifica, ainda, o dano sofrido, porquanto a reclamante possuía débitos essenciais para imediato pagamento, como o plano de saúde (R$ 3.389,10) e a mensalidade da escola da filha primogênita referente à julho e agosto, no total de R$ 1.850,00 (documentos em anexo)”.

2.

A responsabilização decorrente da atividade judiciária prevista no artigo 5o, LXXV, da Constituição Federal, é compreendida pelo ato jurisdicional praticado por Juiz de Direito e depende da comprovação do fato, dano, nexo de causalidade entre o fato e o dano e culpa.

3.

Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida
: “É cediço que a responsabilização decorrente da atividade judiciária prevista no art 5o, LXXV, CF, acima transcrito, é compreendida pelo ato jurisdicional praticado por Juiz de Direito e depende da comprovação dos seguintes requisitos: fato, dano, nexo de causalidade entre o fato e o dano e culpa. Inicialmente, importante registrar que a solicitação de bloqueio de valores por ordem judicial segue o funcionamento do SISBAJUD, cujo fluxo não está vinculado a qualquer ingerência do magistrado. Nesse sentido, o cumprimento da ordem de bloqueio de valores no SISBAJUD ocorre por meio do CPF do devedor de modo que o sistema identifica os valores existentes em todas as contas bancárias que aquele CPF possua no sistema financeiro, efetua o bloqueio de valor até o limite indicado na ordem judicial e envia a informação dos valores encontrados e bloqueados para o juízo emissor da ordem. Após o recebimento dessa informação, a autoridade judicial analisa sobre a manutenção dos valores bloqueados na conformidade da ordem e procede a liberação do que eventualmente excedeu ao bloqueio, o que pode ocorrer quando há multiplicidade de contas bancárias no mesmo CPF. Os documentos acostados aos autos evidenciam o fato, primeiro requisito da responsabilidade do Estado, no sentido de que foram bloqueados valores em contas bancárias que a autora possui em diversos bancos, quais sejam, CCLA DO NORDESTE DE MT, PAUPAL DO RASIL SERVIÇOS DE PAGAMENTOS LTDA, BCO COOPERATIVO SICREDI, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CCLA OURO VERDE DE MT e SUMUP SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. Extrai-se do documento juntado no ID 87257505, pg 3, (petição protocolada no juízo da execução) a afirmação de que “O juízo encontra-se garantido pelo penhora online do valor acima da integralidade do débito.” Indica, ainda, que a execução de título extrajudicial n. 1028921-34.2021.8.11.0001, tinha por objeto o pagamento de dívida no valor de R$4.982,93, (quatro mil, novecentos e oitenta e dois reais e noventa e três centavos), mas foram bloqueadas todas as contas bancárias da Executada, totalizando o valor total de R$15.841,92, o que a deixou sem condições mínimas de sobrevivência. Analisando o extrato dos bloqueios de ID, constata-se que a solicitação do bloqueio foi feita no dia 26/08/2021, o resultado da solicitação judicial de bloqueio apareceu para o juízo nos dias 30 e 31/08/2021. A petição protocolada no juízo da execução (ID 87257505) comprova que a executada postulou, dentre vários pedidos, a liberação do excesso da constrição no dia 02/09/2021, às 16:09:40. E os extratos do SISBAJUD comprovam que houve ordem judicial solicitando o desbloqueio dos valores bloqueados acima do valor do débito no dia 03/09/2021. Em síntese, verifica-se que ocorreu o fato - bloqueio acima do valor do débito - porque a executada, ora autora, possuía várias contas bancárias e a ordem judicial bloqueou valores pelo CPF em todas as contas bancárias da autora, daí porque o valor total bloqueado foi superior ao saldo devedor. Por fim, a ordem judicial para liberação do valor excedente foi efetuada em menos de 24h da data da petição noticiando o excesso. A autora demonstrou o dano sofrido pelo impacto financeiro desses bloqueios por meio dos extratos bancários. O nexo de causalidade está demonstrado porque o bloqueio ocorreu de maneira a exceder o valor total do débito pelo SISBAJUD, o que impôs restrição financeira indevida à vida da requerente. No entanto, o elemento culpa não está comprovado uma vez que não se observa qualquer negligência na atividade jurisdicional que determinou o bloqueio de valores no SISBAJUD. O ato judicial foi cumprido por meio do CPF da executada, houve o bloqueio de valor nas diversas contas que possuía, e o imediato desbloqueio tão logo informado do excesso. Portanto, ausente um dos requisitos da responsabilidade do Estado por alegado erro judiciário, não há como acolher o pedido de indenização”.

4.

Desta forma, não obstante o bloqueio judicial, via sistema SISBAJUD, ter sido em valor superior ao da execução, posto que foi bloqueada a quantia de R$ 15.841,92, quando deveria ter sido bloqueado R$ 4.982,93, restou demonstrado que, em prazo inferior a 24 horas da data da manifestação da autora noticiando o excesso, houve o desbloqueio do valor em excesso (R$ 9.057,88), por isso, entendo que, no presente caso, inexiste dano moral a ser reparado.

5. Se não restou comprovado que, em razão do bloqueio do valor em excesso (R$ 9.057,88), a Recorrente passou por necessidades financeiras, a ponto de não conseguir adquirir alimento para a sua subsistência, haja vista que não existe qualquer prova nesse sentido, bem como n
ão restou demonstrada a efetiva lesão a direito de personalidade da Recorrente e não se podendo presumir, pelos fatos invocados, qualquer prejuízo moral na espécie, impõe-se o reconhecimento da inexistência de configuração de dano moral.

6.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO – BLOQUEIO SISBAJUD EM PROCESSO JUDICIAL REALIZADO DE FORMA EQUIVOCADA – PRONTO DESBLOQUEIO – AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE E, CONSEQUENTEMENTE, DE DANOS MORAIS. Sentença mantida. Recurso improvido.

(TJ-SP - RI: 10720151920228260053 São Paulo, Relator: PATRÍCIA MARTINS CONCEIÇÃO, Data de Julgamento: 16/08/2023, 7a Turma - Fazenda Pública, Data de Publicação: 16/08/2023)

7. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

8. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.Recurso improvido.

9. A Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995..

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023